Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730850-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida de agravo de instrumento interposto por ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de Alienação Fiduciária no 0721241-42.2022.8.07.0003, que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo. Alega a agravante, em síntese, que “não houve constituição em mora válida”, requerendo “a cassação da liminar concedida nos autos principais”. Verifico que a petição não atende aos requisitos da Portaria GPR no 1516/2022 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim sendo, oportunamente, proceda-se a regular conclusão ao respectivo Desembargador Relator. Intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2022. Leila Arlanch DESEMBARGADORA PLANTONISTA